Tribunal: TJSP
Processo: 2075875-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de impugnação – Decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Cobrança submetida ao regime da requisição de pequeno valor – São devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública, relativas a quantias sujeitas ao regime de requisições de pequeno valor (RPV), ainda que não haja impugnação – Precedentes do Superior

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de impugnação – Decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Cobrança submetida ao regime da requisição de pequeno valor – São devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública, relativas a quantias sujeitas ao regime de requisições de pequeno valor (RPV), ainda que não haja impugnação – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Agravo de instrumento provido.